Tribunal: TJDFT
Processo: 0738156-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738156-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre o conhecimento do pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, por se tratar de inovação recursal. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator